Tribunal: TJES
Processo: 5006868-96.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006868-96.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZILDA MARIA CASOTTI DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5006868-96.2022.8.08.0014

Embargantes:
ZILDA MARIA CASOTTI DOS SANTOS

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto error in judicando, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

O EMBARGANTE/REQUERENTE SUSTENTA:
“
Conforme efetivamente demonstrado nos autos, os valores pleiteados a título de danos materiais pela parte Embargada não condizem com a realidade dos fatos, isto porque, a autora teve R$ 531,96 de descontos em seu benefício previdenciário, que em dobro soma o valor de R$1.063,92
.
”

ORA, não acolho as razões dos Embargantes, eis que da simples leitura da escorreita peça recursal, observa-se que a pretensão do embargante é a reforma do decisum guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração

E ASSIM CONSTOU DO VOTO:

“Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado. Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora, quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem”

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo os termos do VOTO embargado.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)